Tribunal: TJES
Processo: 0021208-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021208-72.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA MOURA e outros (3)
APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA - SECA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PAULO CESAR DE OLIVEIRA MOURA e outros

interpuseram
recurso de apelação cível
diante
da r. sentença de fls.
17/19 (ID 2357352)
, proferida
pelo
MM.
Juiz
de Direito da
2
ª Vara Cível d
e Vila Velha,
Comarca d
a Capital
,
n
os autos da ação
de reparação por danos morais
movida
em face de

SOCIEDADE EDUCACIONAL CAPIXABA –
SECA – COLÉGIO PIO XII
,
que julgou
im
procedente o pedido autoral
de
condena
ção da parte requerida ao
pagamento de
indenização por danos
morais.

Os Apelantes
apresent
aram
razões às fls.
27
/
01
(IDs 2357352 e 2357353)
, sustentando,
em
síntese,
que

a
(i)
despeito de
a parte autora
ter
firmado
acordo com a parte apelada,
não estando, portanto, inadimplente
, se
depar
ou
com
vexatória

anotação
carimbada
no histórico escolar dos menores,
que, no seu entender, se configura como ato desabonador à honra dos ora Apelantes,
ofendendo-lhes a honra e a dignidade
;
(ii)

o
histórico escolar,
de fornecimento obrigatório,
não é documento informativo legal, devendo conter unicamente qualificações da instituição de ensino, do aluno e diretrizes educacionais;
(iii)
configuram os atos praticados pela Apelada dano moral
in re ipsa
, devendo a sentença ser reformada
in totum
a fim de reconhecer a procedência dos pedidos contidos na inicial.

A

parte
apelad
a

deixou de ofertar
contrarrazões.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros.

Acerca do tema, importante destacar as lições de Cavalieri Filho, para quem:

[
...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

No mesmo sent
ido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral
, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.729.628; Proc. 2020/0177047-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/03/2021; DJE 07/04/2021)

Da análise
dos autos, é possível notar que não houve situação vexatória causada pela Apelada, consoante alegado pela Apelante.

A anotação registrada no histórico escolar dos menores apenas reproduz integralmente o artigo 6º, §2º da Lei nº 9.870/1999, a qual dispõe acerca do valor total das anuidades escolares e outras providências. Veja-se,
in verbis
, a anotação no histórico escolar e o referido dispositivo, respectivamente:

Hi
stórico Escolar emitido por força do art. 6º, parágrafo 2º da Lei nº 9.870/1999, que assim dispõe: “
Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais
”.

Art. 6º (...)

§ 2° Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001)

Ine
xiste qualquer referência a eventual inadimplência do aluno em questão à época, tendo tratado única e exclusivamente da obrigação legal dos estabelecimentos de ensino em expedir a documentação relativa à transferência de seus alunos, independentemente de (in)adimplência.

Dessa forma, não há que se falar em existência de ato ilícito ou de situação vexatória/ ato desabonador à honra dos Apelantes, pelo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) e altero a base de cálculo sobre os quais estes devem incidir para valor da causa, visto que ausente condenação no pleito, suspendendo, por fim, sua exigibilidade por serem os Apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
DIREITO CIVIL
–
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – HISTÓRICO ESCOLAR – CARIMBO COM REPRODUÇÃO DO ART. 6º, §2º DA LEI Nº
9.870/1999
–
ATO
LÍCITO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURA
DO
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

2.
A mera reprodução do conteúdo integral do §2º do artigo 6º da Lei nº 9.870/1999 não configura ato ilícito ou ato vexatório ou desabonador à honra dos ora Apelantes.

4.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) e alteração da base de cálculo sobre os quais estes devem incidir para valor da causa, visto que ausente condenação no pleito, suspendendo, por fim, sua exigibilidade por serem os Apelantes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

D
ECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.